Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707634-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA LUIZA MOTTA ADORNO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal e/ou comprovação da alegada hipossuficiência. Em detida análise dos autos, verifica-se que a patrona da parte recorrente possui poderes específicos para prestar declaração de hipossuficiência econômica, consoante procuração de ID 12557591, atendendo ao que dispõe o art. 105 do Código de Processo Civil. Assim, face a declaração de hipossuficiência constante na peça recursal (ID 12557588) e ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e deferir a gratuidade de justiça pleiteada, concedendo, excecionalmente, efeitos infringentes e CONHECER o recurso inominado interposto. Intime-se. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora